Tribunal: STF
Processo: AI 182438
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        PENSÃO. VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR
FALECIDO (§ 5  DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRAZO
PARA REVISÃO DOS DIREITOS DOS PENSIONISTAS (ART. 20 DO
ADCT/88).
1.      O artigo 20 do A.D.C.T. apenas fixou o prazo de
180 dias para que se procedesse à revisão nele prevista, mas
sem afetar a auto-aplicabilidade do parágrafo 5  do art. 40
da parte permanente da C.F. de 05.10.1988, da qual decorre a
exigibilidade, a partir dessa data, do reajuste que
determina.
2.      Precedentes.
3.      Agravo improvido.